Tribunal: CARF
Processo: 11080.721617/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721617/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
GISLAINE BONARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
Conhece-se da matéria recorrida que tenha sido prequestionada na impugnação.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Conhece-se apenas da matéria recorrida que esteja na lide.
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária ou ofensa a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2)
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
É nulo o acórdão recorrido que não tenha apreciado todas as matérias trazidas
na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o acórdão
recorrido e retornar os autos à instância a quo para que seja proferido novo acórdão que aprecie todas
as matérias trazidas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana
Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721617/2013-69
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721617/2013-69

Relatório
Trata-se de lançamento do imposto de renda de pessoa física dos exercícios de
2009, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e de 2010, em face de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica classificados indevidamente como isentos.
Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada procedente em parte (e-
fls. 326 a 338). O colegiado a quo proveu a desqualificação da multa de ofício.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 344 a 377) em que se arguiu:
a) A nulidade do lançamento porque não se teria observado os requisitos do art.
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
b) Que o indeferimento do pedido de perícia foi ilegal;
c) Duplicidade de exigência de multa a juros entre a recorrente e a Amemd
Saúde;
d) Decadência
e) Desqualificação da multa de ofício
f) Necessidade de. perícia
g) Sejam abatidos do lançamento os tributos pagos pela AMEMD.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades e de infrações a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2). Não
conheço, ainda, do pedido de abatimento dos tributos pagos pela Amemd por ausência de
prequestionamento. Também não conheço do pedido de desqualificação da multa de ofício
porque a matéria já foi provida na decisão recorrida e, portanto, não mais compõe a lide.
Percebo que o acórdão recorrido não abordou a alegada existência de bis in idem
trazida no recurso voluntário e que foi prequestionada, como se vê no seguinte trecho da
impugnação (e-fl. 375):
O presente Auto de Infração, a par de já estar exigindo da AMEMD a multa de ofício e
os juros de mora, volta a exigir do ora Impugnante, em notório "bis in idem", a multa de
ofício e os juros sobre o mesmo fato gerador, quando, fosse ao final mantido o
entendimento da RFB, o que se refere apenas pelo prazer de argumentar, poderia exigir
apenas o tributo (já que existe um bis in idem da multa de ofício e dos juros de mora!)
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721617/2013-69

Sob pena de supressão de instância, este colegiado não pode apreciar matéria
prequestionada que não constou do acórdão recorrido, razão pela qual aquele acórdão deve ser
anulado e outro deve ser proferido para sanar a omissão.
Conclusão
Voto por anular o acórdão recorrido e retornar os autos à instância a quo para que
seja proferido novo acórdão que aprecie todas as matérias trazidas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital